Tribunal: TJSP
Processo: 1503699-02.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Confissão do acusado e declarações da vítima firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Pena e regime bem fixados – Recuso desprovido.